Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013373-69.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Calúnia, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), LEYLA JULIANE BUENO ORMONDE VIEIRA - CPF: 010.959.321-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CESAR DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 976.302.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– AÇÃO PENAL PRIVADA –
AÇÃO
QUE TRAMITOU ORIGINALMENTE NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO – INCIDÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA
DO JUÍZO
ESPECIALIZAD
O
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROTEGER E COIBIR A VIOLÊNCIA FUNDADA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – FATOS OCORRIDOS NO MESMO CONTEXTO – SUPOSTAS ACUSAÇÕES CALUNIOSAS INSERIDAS NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE
DERAM ORIGEM AOS PROCE
SSOS
QUE TRAMITAM N
O

JUÍZO
ESPECIALIZAD
O
–
CONEXÃO DE CRIMES QUE ATRAI A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO
ESPECIALIZAD
O
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
–
INTELIGÊNCIA DOS ART
S
. 76, III, E 78, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
No caso
em apreciação
, o instituto da conexão
instrumental
se apresenta de maneira inconteste a
os episódios delitivos narrados
, pois os fatos aconteceram
em um contexto em que autor e réu
são, ao mesmo tempo, vítimas e
autor dos fato
s
, de tal forma que a apuração perante um único juízo facilita a colheita de provas e a compreensão
da

situação
conflituosa
.

Logo,
havendo conexão entre o ilícito praticado
contra vítima do sexo masculino e a violência doméstica perpetrada contra uma pessoa do sexo feminino
por questão de g
ênero
, prevalece a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por ser especial em relação ao
Juizado Especial Criminal Unificado
, para processar e julgar a respectiva ação,
tal como
preconizam os
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal.

2
.
Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de c
onflito negativo de
jurisdição
,

suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
- MT
,
contra o

Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
,
nos autos da Ação Penal
Privada
n. 1001955-42.2020.8.11.0042
,
código 481910.

Conforme se extrai deste
s

autos
, o vertente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
–

tal como pode ser visto no
ID 95643981
,
p. 04/06
–
,
ter
declina
do
a competência e determina
do
a remessa dos autos
que albergam a ação acima citada
ao Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá ao argumento de existência de conexão instrumental entre a queixa-crime apresentada por
Murilo Cesar de Araújo Vieira
para apuração do crime de calúnia supostament
e praticado por
Leyla Juliane Bueno
Ormond
Vieira
com
outras ações
envolvendo
os dois
em trâmite
na
unidade judiciária
declinada
, situação que, na concepção do
juízo
su
scitado
,
impõe “
a necessidade de reunir estes procedimentos para que corram juntos, evitando a
ssim a ocorrência de decisões conflitantes, visto que os delitos se inserem no mesmo contexto fático, estando as provas dos delitos interligadas
”.

Em contrapartida, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, entendeu que deveria prevalecer a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, consignando que
“a competência do Juizado Especial Criminal é estabelecida na Constituição Federal, sendo especial em relação à Justiça Comum,
ex
vi do disposto no art.98, I, CF/88 [...] a Lei 11.340/2006 tem por finalidade a proteção da mulher contra abusos e violência doméstica, com a pretensão de corrigir uma prática que até hoje é socialmente tolerada, mas que é moral e juridicamente inaceitável e, para efeito de sua incidência , é imprescindível que a conduta praticada pelo agressor seja baseada no gênero e praticada contra a mulher no âmbito da família, o que não se verifica no vertente caso, haja vista que o delito contra a honra apurado
neste processo possui, como querelado, pessoa do sexo feminino e, como querelante, pessoa do sexo masculino”
.
E, por conta disso,

com base nas disposições contidas no art. 116, § 1º, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de
jurisdição
(ID 95643971
,
p. 15/20).

No despacho que se vê no ID

99223455,
foi determinado que

o
juízo

suscitado
se
manifestasse acerca dos fatos
acima
citados
–
o que ocorreu por intermédio do
O
fício n. 01/2021/GAB
–
,
de cuja manifestação s
e extrai que foi
ordenado
, por aquele juízo,
a redistribuição

da ação em referência
por conta d
a ocorrência d
e
conexão instrumental
, bem como
em razão da

“
existência de risco de sentenças conflitantes, inclusive, por terem mesma identidade das partes”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
107410986
, manifestou-se pela procedência do conflito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, que não acolheu a declinação de competência realizada pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá
,
nos autos da Ação Penal n. 1001955-42.2020.8.11.0042
,
código 481910, que entendeu pela necessidade de
a

ação
ser julgad
a
por aquel
e juízo
especializad
o
por conta da existência
de
conexão instrumental.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo
juízo
suscitante,
o presente
conflito negativ
o
deve ser julgado improcedente tendo em vista que ficou clara a existência da conexão instrumental e da necessidade de que a
ação penal privada
proposta por Murilo Cesar de Araújo Vieira
contra
Leyla Juliane Bueno
O
rmond
Vieira também seja julgad
a
pelo mesmo juízo que analisará as
demais
ações penais nas quais o querelante foi denunciado pela prática de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, d
epreende-se das informações prestadas pelo juízo suscitado, que a queixa-crime em referência
tem por objetivo a apuração d
a prática do delito de calúnia, em tese, perpetrado por Leyla Juliane
. Esta,
por sua vez, figura como vítima em vári
a
s outr
as

ações
que tramitam

no
juízo suscitante
,
que

é um dos
juízos
especializados em
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
.

Ainda, segundo o
juízo
suscitado
,

a
“
queixa-crime visa apurar a ocorrência do delito de calúnia, em tese, praticado por Leyla Juliane Bueno
Ormond
Vieira quando da lavratura dos Boletins de Ocorrência nº 208842/2016 e 286488/2016
”
. E nesse ponto,
cumpr
e
asseverar
q
ue os aludidos boletins
d
e ocorrência deram origem a uma
medida protetiva de urgência (código 448450) e um inquérito policial (código 597145), que tramitam
no
juízo suscitante, não havendo qualquer dúvida acerca da incidência, na hipótese
,
do instituto da conexão
instrumental
.

Não
desconhece que o juízo suscitante é especializado em
V
iolência
D
oméstica e
F
amiliar e sua competência consiste em processar e julgar ações
que envolvam situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, compreendendo como tal, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.230/06, “
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”.

Todavia,
também não se desconhece
que o instituto da conexão deve ser entendido como a vinculação recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, sendo, em regra, recomendada a reunião em uma mesma ação penal
ou ao menos
perante o mesmo órgão jurisdicional, medida que propicia ao magistrado completa visão do quadro probatório, gera economia processual e evita a prolação de decisões conflitantes.

Aliás, s
obre a conexão instrumental, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Conexão instrumental
:
é o nome da autêntica forma de conexão processual, a nosso ver. Denomina-se, também, conexão ocasional. Todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova da outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra

[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 230 e 232).
Destacamos

No caso deste
s autos
,
verifica-se que
a
conexão se apresenta de maneira inconteste aos episódios delitivos narrados na
queixa-crime
,
hoje tramitando como ação penal privada,
pois os fat
os aconteceram justamente quando a vítima
do sexo feminino
, ex-
companheira do querelante, foi
à
D
elegacia
de Polícia
registrar a
ocorrência
dos fatos, em tese, praticados

por ele
,

constando dos respectivos bolet
ins afirmações
que
, na concepção
de
Murilo Cesar
,
são
caluniosas
,
de tal forma que a apuração perante um único juízo facilita a colheita de provas e a compreensão
da situação
conflituosa
.

Logo,
havendo conexão entre a violência praticada contra vítima do sexo masculino e a violência doméstica
perpetrada contra
pessoa do
sexo feminino,
induvidosamente,
de
ve

prevalece
r

a
competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por ser especial em relação
ao
J
uizado
C
riminal que analis
a

ilícitos
de menor potencial ofensivo
, para processar e julgar a respectiva ação, tal como preconizam os
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal
,
assim redigidos:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

[
...
]

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

[
...
]

IV -
no
concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá
esta
.

A
propósito, a
cerca
do instituto da
conexão instrumental
,

este Tribunal de Justiça e o
do Rio Grande do Sul
deixaram assentado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE) E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO (SUSCITADO
), AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE MAUS-TRATOS. DENUNCIADA QUE FIGURA COMO VÍTIMA NOUTRA AÇÃO PENAL.
CONFLITO FAMILIAR. MESMO CONTEXTO ESPACIAL, TEMPORAL E FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO. CENÁRIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 76, INC. I E III, E 78, INC. II, ALÍNEA C, DO CPP. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE
). CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Havendo elementos nos autos a indicar que, apesar de apurados em ações penais distintas,
os crimes de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar (art. 129, § 9º, do CP) e Maus-Tratos (art. 136, §3º, do CP) teriam ocorrido no mesmo contexto espacial, temporal e fático, e envolvido os mesmos sujeitos, deve ser reconhecida a conexão intersubjetiva entre eles (art. 76, inc. I, CPP).

2.
Se, para além do vínculo intersubjetivo entre as infrações, também se verifica liame instrumental (probatório) entre elas, com a prova de uma
influindo na outra (art. 76, inc. III, do CPP), impõe-se junção dos processos no mesmo Juízo com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes
.

3.
Essa reunião, de acordo com as regras traçadas no art. 78, inc. II, alíneas a e c, do CPP, deve ocorrer no Juízo suscitante, seja porque que ali tramita a ação penal em que se comina pena mais grave (art. 129, § 9º, do CP), seja porque referida demanda foi distribuída em período anterior à distribuição da ação que originou este incidente
.

4.
Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital para examinar e julgar a ação penal
em que se apura o crime de Maus-Tratos (art. 136, §3º, do CP).
(TJMT, N.U 1006355-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2019,
Publicado
no DJE 07/10/2019).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SENDO O JECRIM COMPETENTE PARA JULGAR – IMPROCEDÊNCIA – RESISTÊNCIA OCORRIDA APÓS A POLÍCIA MILITAR TER SIDO ACIONADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO RÉU EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA – EVIDENCIADA RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE AS DUAS CONDUTAS (RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – COMPETÊNCIA QUE RECAI AO ENCARGO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
– CORRETO O PROCESSAMENTO DO FEITO NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À VIOLÊNCIA CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – INIDONEIDADE DA NEGATIVIDADE DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência do juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é em razão da matéria, logo, absoluta e atrai todos os feitos conexos. Além disso, na hipótese, o delito de resistência ocorreu em virtude
da
polícia militar ter sido acionada pela companheira do acusado, para apurar a ocorrência de suposta violência moral exercida pelo recorrente contra sua esposa, momento em que o réu
opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Assim, o crime em questão (resistência) se deu em decorrência da prática de violência doméstica (Lei nº. 11.340/2006), portanto, evidente a conexão instrumental entre as referidas condutas, consoante dispõe os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal
. Nessa perspectiva, à luz da relação íntima visualizada entre as duas condutas praticadas (resistência e violência doméstica contra a mulher), deve recair ao encargo da Justiça especializada a competência para julgamento do delito, como no caso em análise.

Configura-se o crime de resistência quando o agente emprega violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade pública competente. Assim, comete o delito aquele que, ao ser abordado pela Polícia Militar para ser realizada revista pessoal, reage violentamente, atirando pedras contra os funcionários da polícia.

Demonstrada a fixação da pena-base de forma desproporcional e sem fundamentação idônea no tocante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e comportamento da vítima, o seu redimensionamento para o mínimo legal é
medida
imperiosa.
(TJMT, N.U 0001673-76.2013.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2015,
Publicado
no DJE 02/12/2015).

Destacamos

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO AFETO À LEI MARIA DA PENHA E CONEXO. PREVALÊNCIA DO JUÍZO COM COMPETÊNCIA ESPECIAL PARA TRAMITAÇÃO
.
Caso dos autos concreto que envolve crime com incidência da Lei Maria da Penha e outro delito de competência do juízo comum. Delitos imputados que decorrem do mesmo contexto fático, havendo apenas mera inversão entre vítima e agressor. Conexão instrumental probatória. Prevalência da Lei especial
. Precedentes desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. (TJRS, Conflito de Jurisdição, Nº 70085202802, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Julgado em: 19-08-2021)

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,

julgo
im
procedente

este conflito,
nos termos dos
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal,
declarando
, excepcionalmente,
como competente o
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
,
aqui
suscitante,
para o processamento e julgamento da
Ação Penal n. 1001955-42.2020.8.11.0042
,
código 481910.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022